Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. READAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 25, inciso I, da Lei 8.112/90, a reversão de aposentadoria por invalidez ocorre com a efetiva comprovação da reabilitação do servidor por junta médica oficial.
2. Não se mostra possível a readaptação quando a perícia destaca que persistem as condições que levaram à inatividade, motivo pelo qual para a ocorrência da reversão do quadro de aposentação, necessário seria que o laudo pericial fosse plenamente conclusivo no sentido da possibilidade de retorno.
3. Recurso não provido.